Tribunal: TJBA
Processo: 8159358-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159358-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ROSILDA SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
JAQUELINE DUARTE OLIVEIRA LAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da redução unilateral do limite do cartão de crédito da autora sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) se a redução unilateral do limite de crédito sem prévia notificação configura ato ilícito; e (iii) se tal conduta enseja danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a apelante foi intimada para especificar provas e manteve-se inerte, operando-se a preclusão.

4. A redução unilateral do limite de crédito, sem prévia notificação, viola o art. 6º, III, do CDC e o art. 10 da Resolução nº 96/2021 do BACEN, configurando falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redução unilateral do limite de crédito sem prévia notificação enseja danos morais. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A redução unilateral do limite de cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Apelação, Número do Processo: 0545535-52.2015.8.05.0001, Relator(a): MARCIA BORGES FARIA, Publicado em: 08/11/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159358-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como apelada ROSILDA SANTOS DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.